Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Diante da incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar este writ, promova-se, nos termos do art. 22, inc. I, alínea a, do RI/TJMT, a sua imediata redistribuição.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador